Tribunal: TJES
Processo: 5004926-63.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004926-63.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO GALDINO VERONEZ

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE SOCIOAMBIENTAL DE MARIANA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE PESQUEIRA INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. DOCUMENTAÇÃO INCAPAZ DE COMPROVAR A CONDIÇÃO DE PESCADOR À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DIANTE DA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO. PROVA TESTEMUNHAL GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS OFICIAIS DE ATIVIDADES PESQUEIRAS. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sílvio Galdino Veronez contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do desastre ambiental de Mariana/MG, sob o fundamento de ausência de provas da condição de pescador do autor à época dos fatos. O autor alegou exercício informal da atividade pesqueira e apresentou declarações e fotografias. Requereu a reforma da sentença, com a condenação das rés Samarco Mineração S.A. e Vale S.A. à reparação dos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor apresentou prova suficiente para demonstrar o exercício da atividade pesqueira como meio de subsistência à época do desastre ambiental de Mariana/MG, de modo a ensejar a responsabilização das rés pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício da atividade pesqueira, mesmo quando de subsistência, exige comprovação mínima por meio de inscrição no Registro Geral de Atividades Pesqueiras e no Cadastro Técnico Federal, inexistente nos autos.

4. As provas apresentadas pelo autor, consistentes em declarações padronizadas de terceiros e fotografias junto a rios e peixes, são insuficientes para comprovar o efetivo desempenho da atividade como principal meio de vida.

5. A prova testemunhal produzida é genérica e imprecisa, não evidenciando de forma concreta que o autor se dedicava à pesca de forma habitual e como fonte de sustento.

6. A ausência de comprovação da atividade pesqueira inviabiliza o reconhecimento de nexo de causalidade entre o alegado dano e o desastre ambiental, afastando a responsabilização objetiva das rés.

7. O entendimento da 1ª Câmara Cível do TJES é no sentido de exigir prova mínima da atividade para legitimar o pedido de indenização por danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação do exercício da atividade pesqueira exige a apresentação de elementos mínimos, como inscrição em cadastros oficiais, não supridos por declarações genéricas ou fotografias.

2. A ausência de prova da condição de pescador à época dos fatos afasta o nexo causal necessário à responsabilização civil pelas rés, ainda que objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 030199003267, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 09.03.2021, publ. 03.05.2021; TJES, ApCiv nº 5006686-89.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004926-63.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO GALDINO VERONEZ
Advogados do(a) APELANTE: BRUNA SOARES PEREIRA - MG207421-A, JORDAN TAMEIRAO FERREIRA - BA66318-A
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A.
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por SILVIO GALDINO VERONEZ contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente do desastre ambiental de Mariana/MG, julgou improcedente o pedido ante a ausência de provas da condição de pescador do autor à época dos fatos.

Diante dos pedidos iniciais, da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas em fase recursal, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar: se há prova capaz de demonstrar a atividade pesqueira do apelante.

Quanto à condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca ao tempo do suposto dano ambiental.

Esse também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

Para o exercício da atividade de pesca, ainda que de subsistência, é necessário possuir inscrição como pescador tanto no Registro Geral de Atividades Pesqueiras como no Cadastro Técnico Federal. E no caso em concreto, o agravante não comprovou que cumpre tais requisitos legais, bem como também não fez nenhuma outra comprovação de que efetivamente era pescador e que sofreu prejuízos em razão do desastre provocado pela agravada SAMARCO MINERAÇÃO S/A.
4. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003267, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Isso porque, a mera declaração padronizada de terceiros e imagens o apelante à beiro do rio ou segurando peixes, por si só, não têm o condão de fazer tal prova.

No mesmo sentido se dá quanto à prova documental, tendo em vista que
para o exercício da atividade de pesca, ainda que de subsistência, é necessário possuir inscrição como pescador tanto no Registro Geral de Atividades Pesqueiras como no Cadastro Técnico Federal
. (Data: 16/Mar/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5006686-89.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.